Tribunal: TJDFT
Processo: 0704145-58.2020.8.07.0011
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. IN DUBIO PRO REO. APLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA
1. Recurso do Ministério Público pelo qual o órgão acusador postula a condenação do apelado por entender estarem comprovadas a autoria e a materialidade do delito.
2. Se o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa não é seguro o bastante para se imputar ao agente a prática do crime de injúria racial, impõe-se a absolvição com base no princípio in dubio pro reo.
3. Apelação conhecida e desprovida.